Tribunal: TJDFT
Processo: 0700086-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700086-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS DE ARAUJO D E C I S Ã O Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na Decisão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, admitindo-se, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022, CPC). Em suas razões recursais o Embargante alega erro material presente na decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento diante da perda superveniente do objeto devido a acordo na origem. Com efeito, assiste razão ao Embargante. De fato, verifica-se erro material na decisão de ID 14371995, uma vez que não ocorreu perda do objeto em razão da realização de acordo. Na verdade, houve prolação de sentença nos autos de origem em que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL. Ademais, após a prolação da sentença, houve a interposição de Apelação abordando o mesmo tema constante neste Agravo de Instrumento. Dessa forma, DOU PROVIMENTO aos presentes embargos para reconhecer a contradição por erro material, que passará a constar em seu dispositivo o fundamento do não conhecimento na perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, em razão da prolação de sentença nos autos de origem, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2020 14:58:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador